Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-57.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001727-57.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro, Crime Tentado, Atentado violento ao pudor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), SAMUEL DA COSTA BARBOSA - CPF: 039.674.741-86 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELOS CRIMES DE ESTUPRO, ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA (LEI N. 12.015/2009). UNIFICAÇÃO DOS DELITOS SEXUAIS. REALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MAIS DE UMA CONDUTA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE À CONTA DA MAIOR REPROVABILIDADE. IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. TENTATIVA CRUENTA.
ITER CRIMINIS
. MANTIDA A FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO CRIME DE HOMICÍDIO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada para desconstituir condenação definitiva imposta ao requerente, sob o argumento de contrariedade ao texto expresso da lei penal mais benéfica e erro na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se os delitos de estupro e atentado violento ao pudor devem ser unificados em razão da retroatividade da Lei n. 12.015/2009; (ii) se as circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade do agente e às consequências do delito foram corretamente valoradas na dosimetria; (iii) se é cabível o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa; e (iv) se houve erro na escolha da fração de redução da pena em razão da tentativa de homicídio.

III. Razões de decidir

3. Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há falar em
abolitio criminis
quanto ao delito de atentado violento ao pudor, tendo em vista que a alteração legislativa conferida pela Lei n. 12.015/2009 não descriminalizou a referida conduta, mas apenas a deslocou para o artigo 213 do Código Penal, formando um tipo penal misto. A alteração, por ser mais benéfica, deve retroagir, aplicando-se a nova lei por inteiro, aos delitos cometidos antes da vigência da Lei n. 12.015/2009, afastando-se o concurso material anteriormente reconhecido, porém, com elevação da respectiva pena-base aplicada para o delito de estupro, tendo em vista a existência de mais de um tipo de violação à liberdade sexual, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

4. A redução da pena na revisão criminal somente é possível nos casos excepcionais de explícita injustiça ou de comprovado erro ou inobservância técnica no processo de dosimetria, portanto, se o julgador fixou as penas basilares em obediência ao que determina o art. 59 do Código Penal e atento às diretrizes jurisprudenciais, visto que a premeditação enseja a avaliação negativa da
culpabilidade
e o maior abalo psicológico macula as
consequências
do crime; não subsiste arbitrariedade manifesta a ser expurgada, mas mero inconformismo da parte com a pena estabelecida, o que não tem o condão de abalar a coisa julgada.

5. O requerente possuía menos de 21 anos à época dos fatos, impondo-se o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, conforme o artigo 65, I, do CP.

6. A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente: quanto mais se aproximar da consumação, menor será a fração da causa de diminuição. Na hipótese, a vítima foi atingida por uma facada no pescoço, de modo que não se afigura manifestamente ilegal a redução em 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal julgada parcialmente procedente, para reconhecer a unificação dos crimes sexuais em um mesmo tipo penal, e a incidência da atenuante de menoridade relativa, com redimensionamento da pena final do requerente.

Tese de julgamento: “1. A Lei n. 12.015/2009, por ser mais benéfica, deve retroagir para unificar os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, mantendo-se, porém, a exasperação da pena-base em razão da pluralidade de condutas. 2. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a premeditação e o sofrimento extremo da vítima, justificam a majoração da pena-base. 3. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida quando comprovado que o réu possuía menos de 21 anos na data do fato. 4. A fração de redução da pena pelo crime tentado deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo adequado o coeficiente de 1/3 quando a vítima for atingida em região vital.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 59; 65, I; 213; 214 (revogado).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 205.873/RS;
HC 553.427/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020;
AgRg no HC 817413/RS, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.08.2023; TJ-MT, N.U. 1001363-74.2022.8.11.0091, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

SAMUEL DA COSTA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
SAMUEL DA COSTA BARBOSA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação imposta na ação penal n.

0000070-52.2009.811.088, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT e o incursionou nos crimes descritos no

artigo 121, §2º, inc. V c/c art. 14, inc. II, e arts. 213 e 214, todos do Código Penal
, sancionando-o com
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, a qual fora ratificada
in totum
pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal n. 102.919/2011.

Resumidamente, inicia o Revisionando alegando a
dissonância da condenação com o texto expresso da Lei
, primeiro sob a perspectiva da

retroatividade da lei penal mais benéfica
, pois, com o advento da Lei n. 12.015/2009, as condutas referentes ao estupro e ao atentado violento ao pudor foram unificadas no mesmo tipo penal, acrescentando, consecutivamente, a arguição de que foram cometidas no mesmo contexto fático, a ensejar o
reconhecimento de crime único, ou ao menos da continuidade delitiva em detrimento do concurso material.

Não satisfeito, defende a existência de
erro grosseiro ou injustiça na dosagem da pena
, haja vista (
i
) a
inidoneidade da fundamentação
empregada para negativar as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências
nas primeiras fases dosimétricas de todos os crimes; (
ii
) a flagrante
ilegalidade na ausência de reconhecimento das atenuantes da confissão
, ainda que tenha sido informal,
e da menoridade relativa
, apesar de que ao tempo do fato possuísse 18 anos, e, enfim; (
iii
) o
descompasso da imposição de fração mínima
de diminuição pela forma
tentada do delito de homicídio
frente ao
iter criminis
percorrido.

Com arrimo em tais premissas, vindica a
procedência
da ação revisional a fim de ver reconhecidos como crime único o delito de estupro e o atentado violento ao pudor, por força da aplicação retroativa da Lei n. 12.015/2009, com pleito subsidiário pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas; além do decote dos desabonos conferidos nas primeiras fases dosimétricas aos vetores judiciais acima relacionados, bem assim, da aplicação das atenuantes do art. 65, I e III,
d
, do CP e do implemento de maior redução de pena à conta da prática do crime de homicídio na modalidade tentada.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos de ID 199786697 e seguintes.

Na sequência, o d. defensor do Revisionando anexou aos autos a cópia do indeferimento, pelo Juízo da Execução Penal, do pedido de aplicação da regra mais benigna a fim de excluir a pena do crime do [hoje revogado] art. 214 do Código Penal, ao argumento de que a Lei n. 12.015/2009 unificou as condutas de estupro e atentado violento ao pudor (ID 200489665).

Diante da incompletude da prova pré-constituída, foi determinada a intimação do Revisionando para emendar a inicial mediante a juntada da prova do trânsito em julgado da condenação, bem como da cópia do acórdão relativo ao recurso de apelação criminal n.º 102.919/2011, julgado pela colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício (ID 200748681); a qual restou cumprida por meio da anexação do documento digital visto no ID 201021651.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer anexado sob o ID 203960162 pela
parcial procedência
da ação revisional
, “
para: (i) reconhecer crime único os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, por força da Lei nº 12.015/2009; (ii) aplicar a circunstância atenuante do agente ser menor de 21 anos de idade na data do fato (art. 65, I, do CP); (iii) no crime de homicídio qualificado tentado, redimensionar a fração da tentativa para 1/2 (metade)
.” sic

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, precisamente das certidões acostadas sob o ID 201021651 – págs. 48 e 51, que o veredito condenatório
transitou em julgado em 13/03/2012 para o Ministério Público e em 27/02/2012 para a Defesa.

Em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as
teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto

de apreciação anterior, sob qualquer título
, afinal, na apelação criminal n. 102.919/2011, julgada pela colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício ainda sob a relatoria do Exmo. Des. Gérson Ferreira Paes, exsurge das razões recursais anexadas sob o ID 199788165 – págs. 45/51 que, após veicular pleito absolutório,
SAMUEL DA COSTA BARBOSA
formulou pedido genérico de redimensionamento da pena, sem qualquer causa de pedir correspondente, vazado nos seguintes termos:

“
II- Em entendimento contrário, requer a redução da pena imposta ao Apelado, pede-se e espera-se que essa Colenda Câmara
digne-se reduzir a pena imposta, como medida de inteira justiça.
” (Destaques no original).

Analisando a pretensão sob a égide da súmula 713 do STF, pois a apelação interposta contra decisões do Tribunal do Júri possui efeito devolutivo restrito aos fundamentos de sua interposição, a Câmara julgadora limitou-se a consignar o seguinte:

“
Quanto a pretensão do apelante, de ver minorada a pena imposta a ele, melhor sorte não lhe socorre, tendo em vista que, o magistrado de piso aplicou acertadamente o concurso material as penas de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio tentado, obedecendo rigorosamente aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, na medida em que fixou uma reprimenda que se mostra suficiente e adequada, razão pela qual não merecem acolhimento os argumentos da defesa.
” (ID 201021651 – pág. 40).

E ao provocar o Juízo da Execução Penal acerca da temática, o Revisionando obteve o singelo pronunciamento no sentido de que a via adequada para a postulação diz respeito à revisão criminal porque a questão já estaria acobertada pela coisa julgada (ID 200489665).

Portanto, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
desta ação revisional.

Feitos tais esclarecimentos, v
erte dos autos, em resumo, que
SAMUEL DA COSTA BARBOSA
foi
denunciado
,
pronunciado
a julgamento pelo
Júri Popular
e
condenado

pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §2º, inc. V c/c art. 14, inc. II, e arts. 213 e 214, todos do Código Penal
, porque, no dia 11 de janeiro de 2009, por volta da meia noite, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca,
constrangeu
a vítima
Edinilza Aparecida da Silva Oliveira
à
conjunção carnal
e a
praticar consigo atos libidinosos diversos
da conjunção carnal, surpreendendo-a enquanto retornava para sua residência, contexto em que a levou para um matagal e a obrigou a praticar sexo oral, bem assim a manter relações sexuais de natureza anal e vaginal, e no intuito de ocultar suas ações delitivas, ainda
intencionou degolá-la

com a faca que trazia consigo
, só não logrando êxito no seu intento homicida porque um vizinho teria ouvido os gritos e ido ao socorro da vítima, diante do que o ora Revisionando empreendeu fuga do local.

Refutados na apelação criminal a tese de absolvição por insuficiência de provas e o pedido genérico de diminuição da pena imposta, após o trânsito em julgado da condenação, exsurge o revisionando inconformado perante esta eg. Corte de Justiça alegando a contrariedade de parte do veredito condenatório ao texto expresso da lei posterior mais benéfica, além da suposta existência de erro na aplicação da reprimenda, nos termos já relatados.

E com efeito, a razão lhe socorre em parte!

1.

Da almejada aplicação retroativa da Lei n. 12.015/2009
:

Na redação atual do artigo 213 do Código Penal, trazida com o advento da Lei n. 12.015/2009 – que alterou o Título VI da Parte Geral do Código Penal e revogou o art. 214, que tratava do crime de
atentado violento ao pudor
–, este delito passou a integrar o tipo penal do crime de estupro, tornando-o delito de ação múltipla ou tipo penal misto alternativo, uma vez que o citado crime do art. 213 apresenta doravante mais de uma forma de violação da mesma proibição legal.

Portanto, não houve
abolitio criminis
, cuidando-se, em verdade, de continuidade típico-normativa, a teor do posicionamento consolidado pelo STJ na edição 151 da Jurisprudência em Teses; porém, diante das alterações promovidas pela Lei n. 12.015/2009, não há mais falar em concurso material entre as condutas de conjunção carnal e ato libidinoso diverso daquela, e, sim, em crime único de estupro.

No julgamento do HC 205.873/RS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de crime único quando o agente, num mesmo contexto fático, pratica conjunção carnal e ato libidinoso diverso, orientação que se aplica aos delitos cometidos antes da Lei n. 12.015/2009, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Por conseguinte, apesar da elevada censurabilidade das condutas praticadas pelo Revisionando, mas considerando que os abusos sexuais foram direcionados contra uma só vítima e no mesmo contexto de tempo, lugar e maneira de execução, como crime único ou crime continuado, à vista das circunstâncias concretas da hipótese e da necessidade de aplicação retroativa da Lei n. 12.015/2009, o pleito revisional deve ser julgado procedente neste ponto, a fim de
afastar o concurso material reconhecido entre os delitos sexuais
, mantendo-se a condenação de
SAMUEL
apenas pelo crime do art. 213 do Código Penal [
sem o cúmulo material com o crime do revogado art. 214 do CP
].

Sobre o tema, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
[...] O concurso de crimes altera-se substancialmente. Não há mais possibilidade de existir concurso material entre estupro e atentado violento ao pudor. Aliás, conforme o caso, nem mesmo crime continuado. Se o agente constranger a vítima a com ele manter conjunção carnal e cópula anal comete um único delito de estupro, pois a figura típica passa a ser mista alternativa. Somente cuidará de crime continuado se o agente cometer, novamente, em outro cenário, ainda que contra a mesma vítima, o crime de estupro. Naturalmente, deve o juiz ponderar, na fixação da pena, o número de atos sexuais violentos cometidos pelo agente contra a vítima. No caso supra mencionado, merece pena superior ao mínimo aquele que obriga a pessoa ofendida a manter conjunção carnal e cópula anal. [...].
” (in Crimes Contra a Dignidade Sexual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 19).

Todavia, no caso em exame, a elevada censurabilidade das condutas praticadas pelo revisionando implica um aumento qualitativo do tipo de injusto, e não meramente quantitativo, na medida em que o agente manteve com a vítima cópula vaginal, coito anal e ainda a obrigou a fazer-lhe sexo oral. Não satisfeito, tentou cravar a faca no pescoço de
Edinilza
no intuito de matá-la, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Portanto, ao proceder a nova dosimetria da pena, conforme a tipificação trazida pelo art. 213 do Código Penal a partir da vigência da Lei n. 12.015/2009, será levada em consideração a pluralidade de condutas na primeira fase da aplicação da reprimenda.

2.

Da aventada inidoneidade da negativação da
culpabilidade
do agente e das
consequências
do crime
:

Ao promover a dosimetria das penas basilares dos crimes pelos quais o revisionando restou condenado, a MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri fez uma análise única das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para as três condutas, pronunciando-se no seguinte sentido:

“
Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a
culpabilidade

do acusado, que consiste na reprovação social de sua conduta, é exacerbada,

tendo em vista que
era vizinho e conhecido da vítima, o que demonstra que sua conduta foi premeditada
;
o réu não apresenta antecedentes criminais, vez que inexiste sentença penal condenatória em seu desfavor, apesar de responder a outra ação penal pela prática dos crimes de estupro e homicídio (fls. 340); não há elementos acerca da conduta social do agente que sejam dignos de nota; a análise acerca da personalidade do acusado demandaria maiores informações, o que inexiste nestes autos; o motivo do crime foi considerado para qualificar o delito, razão pela qual deixo de analisá-lo neste momento; as circunstâncias do crime são extremamente graves, vez que a vítima foi levada da porta de sua casa para um matagal próximo, onde permaneceu por mais de trinta minutos em poder do acusado e, após conseguir se desvencilhar, fugiu correndo nua pela rua;
as
conseqüências
do crime foram seriíssimas, ante
o grave trauma sofrido pela vítima, que se submeteu a tratamento psicológico
;
não há elementos acerca do comportamento da vítima
.” (ID 199788165 - Págs. 13/14). Destaquei.

Diferentemente do que defende o revisionando,
vê-se que a imposição das penas básicas além dos mínimos legais está fundada na idônea negativação das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade do agente e às consequências dos crimes, dentre outros vetores não impugnados nesta revisão criminal –, autorizando, assim, a exasperação promovida. Nesse sentido:
STJ – AgRg no HC n. 753.304/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ-DFT), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.

Foram concretamente apontados elementos acidentais que cingiram os ilícitos e que, embora não integrem a estrutura dos tipos penais, traduzem maior grau de reprovabilidade do
modus operandi
utilizado para perpetrar as condutas, notadamente quando nos dão conta de que a vítima foi atacada em frente à sua residência enquanto fechava o portão, ficando, evidente, outrossim, que houve premeditação do agente, que por se encontrar naquela ocasião hospedado com seu avô, na residência vizinha à da ofendida, já a conhecia previamente e, muito possivelmente, nutria interesse amoroso ou sexual por ela, aparentemente não correspondido – tanto que a defesa tentou incutir durante a instrução criminal a ideia de que a vítima e seu algoz mantinham um relacionamento íntimo, prontamente negado por ela.

Nessa conjuntura, tendo o Revisionando saído armado em via pública com o desiderato de cometer o crime em face daquela jovem em específico, ou seja, não se cuidando de vítima escolhida aleatoriamente; entendo, à exemplo do apontado na sentença, que há elementos concretos nos autos para evidenciar que a execução dos delitos se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, justificando o aumento da reprimenda básica pela negativação da circunstância judicial da
culpabilidade.

A propósito, acerca da premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme posicionamento pacificado no
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
– destaquei.

O entendimento dos Tribunais Superiores também caminha no sentido de que “
a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
” (STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020).

De igual modo, as
consequências
dos crimes demonstradas nos autos não constituíram abalos circunstanciais ou temporários, mas sim traumas perenes e profundos, valendo salientar, nesse desiderato, que a vítima afirmou nunca ter praticado sexo oral antes daquela data fatídica, tanto que sequer sabia fazê-lo, e por várias vezes sentiu ânsia de vômito, nada obstante, o Revisionando insistiu violentamente, assim como manteve consigo cópula vaginal por duas vezes e a lesionou ao forçar o sexo anal, sempre usando de agressividade extrema, tanto que, após consumar a violência sexual, tapou-lhe a boca com uma das mãos e com a outra investiu contra seu pescoço com a faca que trazia consigo, a qual chegou a feri-la, momento em que a vítima muniu-se de um esforço incomum naquilo que deve ter pensado ser sua última chance de sobreviver, e de fato, apesar de ter ficado bastante machucada [
inclusive à conta de lesões de defesa
], tendo seu companheiro relatado em juízo a cena dantesca que assistiu quando a viu chegando em casa ensanguentada, nua e apavorada; foi esse derradeiro esforço que a salvou, de modo que não se pode falar que inexiste prova de intenso sofrimento e demasiado abalo psicológico, extrapolando, assim, a natureza do tipo penal.

Sobre o tema, menciono o seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A
NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – TRAUMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VÍTIMA – PRECEDENTES
– 2. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AINDA QUE EFETUADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL, REMANESCERIA A AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE IMPLICA NA COMPENSAÇÃO PARCIAL DAS ALUDIDAS CIRCUNSTÂNCIAS – PRECEDENTES – QUANTUM DE INCREMENTO QUE COADUNA COM ÀQUELE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
Uma vez comprovado, pelo depoimento prestado pela vítima em Juízo, que as condutas perpetradas pelo réu causaram-lhe traumas e abalos psicológicos que transcendem o ordinário, é possível a valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente exasperação da pena-base.
(...).
” (N.U 1000554-79.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

Como cediço, só é cabível a revisão do apenamento já acobertado pela coisa julgada, se houver erro técnico, ilegalidade ou injustiça no quantitativo punitivo arbitrado.

Destarte, não se verificando erro ou injustiça que possam ser considerados como infringentes da lei penal, o pleito revisional é improcedente quanto à pretendida exclusão dos desabonos conferidos aos vetores judiciais da
culpabilidade
do agente e
consequências
dos crimes.

3.

Da dissonância do não reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea com o texto expresso do art. 65, I e III,
d
, do CP
:

De outro lado, tem razão o Revisionando na alegação de
erro
na aplicação da pena à conta da
não incidência da atenuante da menoridade relativa
, pois, conforme a cópia da sua cédula de identidade (ID 199786697 - Pág. 60), ele nasceu em 26/04/1990, portanto, possuía menos de 21 anos à época do fato, ocorrido em 11 de janeiro de 2009.

A sorte, porém, não lhe socorre no que toca à atenuante genérica da confissão espontânea, pois, durante a instrução na primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, o Revisionando sustentou que as relações sexuais foram consentidas, negando, assim, justamente a elementar dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, que diz com o emprego de violência. E da mesma forma, defendeu a ausência de
animus necandi
aduzindo que teria partido da vítima a agressão com faca, tendo ele apenas se protegido.

Deveras, atualmente, nos termos da súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão deve ser reconhecida, ainda que parcial, qualificada, judicial, extrajudicial, ou mesmo retratada, sempre que for utilizada para a formação do convencimento do julgador. E considerando que a decisão do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri é norteada pela íntima convicção dos jurados, o que dificulta aferir se a confissão apresentada pelo agente, mesmo que qualificada, influenciou o veredito, a Corte Cidadã firmou o entendimento pela suficiência de que a tese defensiva tenha sido debatida em Plenário, ventilada pela defesa técnica ou alegada pelo próprio réu em seu interrogatório, para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP.

No entanto, é preciso rememorar que
ao tempo da prolação da sentença em 10 de maio de 2011 e do trânsito em julgado do acórdão da apelação no ano de 2012, o entendimento jurisprudencial era no sentido de que a confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante em questão.

Para ilustrar, cito um trecho de ementa da década passada, oriunda do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. NÃO ESPECIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE FATO PRATICADO ANTES, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS O CRIME DEBATIDO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

5. A confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...).
” (HC n. 211.667/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Curial ponderar, outrossim,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in

Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
,
de modo que “
não infringe o texto expresso a interpretação razoável dos tribunais, ainda que controvertida
”, da mesma forma que “
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
, afinal, o entendimento acerca de diversos temas, bem como de questões fáticas e jurídicas, pode mudar ao longo do tempo, não sendo causa válida para justificar a revisão de condenações definitivas.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

Também não se ignora que conforme inicialmente assentado pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça na RvCr n. 5.620/SP, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgada em 14/6/2023 e publicada no DJe de 30/6/2023, e mais recentemente reafirmado em outras decisões colegiadas, “
a modificação da jurisprudência em relação aos critérios de fixação da pena, para entendimento mais favorável ao réu, após o trânsito em julgado de sua condenação,
não autoriza o uso da revisão criminal
” (STJ – AgRg na RvCr n. 5.637/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª Seção, DJe 8/8/2023). Destaquei.

Debruçando-se sobre o tema em situação análoga, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu,
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA –
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO REVISIONAL LASTREADA EM MERA MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL –
DESCABIMENTO – MATÉRIA ARGUIDA MAIS DE 5 ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial, como ocorreu no presente caso, dado que, à época da condenação transitada em julgado
, a jurisprudência deste Tribunal era no sentido que “é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006
” (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)
.” (N.U 1018144-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023). Destaquei.

A par do entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que a revisão criminal não se presta para modificar decisão transitada em julgado com base em alteração ou divergência jurisprudencial, já que estas não tem o condão de abalar a coisa julgada; aqueles que a admitem, são uníssonos em alegar que
a possibilidade existe desde que a modificação na interpretação
de determinado instituto tenha sido tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento de demandas repetitivas, ou se
trate de mudança efetiva de entendimento jurisprudencial, um rompimento de paradigma
.

Em sendo assim, entendo que, quanto à matéria em debate, não houve
overruling
ou o rompimento de um paradigma jurisprudencial, mas mera uniformização da jurisprudência até então claudicante, porque, embora com menor envergadura nos últimos anos, há muito havia considerável divergência dentro dos Tribunais estaduais e das próprias Cortes Superiores a respeito da possibilidade de a confissão qualificada ser admitida como circunstância atenuante.

Por consequência, no ponto, não subsiste manifesta ilegalidade, tampouco teratologia capazes de autorizar a rescisão da condenação, ficando caracterizada a dissonância com o texto expresso da Lei exclusivamente no que toca à atenuante do art. 65, I, do Código Penal.

4.

Do suposto erro na escolha da fração de diminuição pertinente à modalidade tentada do crime de homicídio
:

Quando da prolação da r. sentença condenatória, efetuando a dosagem da pena do
crime de homicídio qualificado
em sua
terceira fase
, a douta magistrada fez incidir a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP, manifestando-se nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Restou configurada a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual, diante do iter criminis percorrido, e da natureza da lesão, que atingiu a garganta da vítima, diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.” (ID 199788165 - Pág. 14).

Irresignado, o ora Revisionando alega que,
à vista do
iter criminis
percorrido e considerando a objetividade dos coeficientes fracionários dispostos no parágrafo único do art. 14 do CP,
a fração mínima de diminuição aplicada
in casu
para a forma tentada do crime doloso contra a vida
contraria o texto expresso da Lei
, caracterizando manifesta injustiça na dosimetria da pena, a ser reparada pela via eleita, haja vista a distância da conduta do agente em relação à consumação do crime.

Com efeito, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente, de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA BRANCA. CABÍVEL A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PARA DOIS TERÇOS.
PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
no crime de latrocínio, tratando-se de tentativa branca/incruenta, na qual a vítima não é atingida, impõe-se, como regra, a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

No caso em apreço, as instâncias ordinárias consignaram que o Réu tentou acionar a arma de fogo, não tendo sequer sido deflagrados os projéteis do artefato. Assim, imperiosa a alteração da fração de diminuição da sanção para o máximo legal. 2. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no HC: 817413 RS 2023/0130107-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) – destaquei.

A fim de definir o
iter criminis
, Rogério Greco aponta-o como sendo um caminho, integrado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in verbis
:

“
O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

- cogitação (
cogitatio
);

- preparação (atos preparatórios);

- execução (atos de execução);

- consumação (
summatum opus
);

- exaurimento.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime.

Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

- o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

- em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

Prosseguindo naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador ainda preleciona que:

“O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.”
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed., Impetus: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a seu turno, aprovou o Enunciado Orientativo n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Em suma, portanto, consoante objetiva e bem lançada explicação do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva no voto proferido no RAC 1001363-74.2022.8.11.0091 (Terceira Câmara Criminal, DJe 29.10.2024), a qual peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“
...
para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte:
1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta;
3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.
” – destaquei.

No caso em exame, ficou demonstrado pelo acervo probatório e consta da sentença que, a despeito da superficialidade do corte, o ora Revisionando logrou lesionar a vítima no pescoço – região vital, só não tendo efetivamente a degolado porque a jovem resistiu bravamente e gritou por socorro até despertar a atenção de terceiros, tendo sido necessário, ademais, posterior atendimento médico, desimportando, pois, se não houve perigo de vida, pois o resultado morte não ocorreu por pouco, considerando a região em que a ofendida foi lesionada.

Entre a ocorrência de uma tentativa branca, no qual a vítima não é atingida no processo de execução e, portanto, não sofre nenhum ferimento, da tentativa cruenta ou vermelha, no qual a vítima é lesionada, existe uma imensa e flagrante diferença que deve ser valorada pelo julgador, inclusive em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena.

Sendo assim, ao contrário do que defende o revisionando,

a fração relativa à causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP levou em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, inexistindo ilegalidade inequívoca assaz a justificar a retificação da condenação definitiva.

- Materialização da nova reprimenda

No que tange ao crime de
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
, a única modificação em que a presente revisão criminal obteve êxito foi quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Portanto, mantida a pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão fixada pela MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri, e à míngua de elementos concretos que fundamentem a escolha por
quantum
diverso; sobre esse patamar deve incidir o decréscimo pela fração paradigmática de 1/6 (um sexto) pertinente à atenuante do art. 65, I, do CP, resultando na pena intermediária de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em cima da qual se aplica o 1/3 (um terço) pertinente à tentativa, resultando na novel pena final de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, haja vista a ausência de outras causas modificativas.

Lado outro, considerando que o pleito revisional foi acolhido para reconhecer como crime único as condutas outrora subsumidas aos artigos 213 e 214 do Código Penal, quanto ao crime de
ESTUPRO
, a
primeira modificação
a ser promovida por força do acolhimento de parte das pretensões do Revisionando, diz respeito à majoração da pena básica outrora estabelecida pela MM.ª Juíza Presidente do Tribunal do Júri em 7 (sete) anos de reclusão, para 9 (nove) anos de reclusão, porquanto, além da idônea negativação de três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP [
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
]; como adiantado em linhas volvidas, merece punição mais rigorosa aquele que obriga a pessoa ofendida a praticar sexo oral, e ainda manter conjunção carnal por duas vezes, e cópula anal.

Sobre essa pena-base deve incidir o decote pela fração paradigmática de 1/6 (um sexto) pertinente à atenuante da menoridade relativa, resultando na pena final de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, frente a ausência de outras causas modificativas.

Em vista do
concurso material
de crimes, fica a nova reprimenda do revisionando definitivamente reajustada para
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, sob o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
SAMUEL DA COSTA BARBOSA
, a fim de
rescindir em parte
a condenação definitiva exarada na ação penal n.

0000070-52.2009.811.088, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, tão somente a fim de fazer retroagir a lei penal mais benéfica [Lei n. 12.015/2009] e reconhecer como um único crime de estupro as condutas outrora subsumidas nos arts. 213 e 214 do CP, e aplicar em seu favor a atenuante da menoridade relativa, resultando na
novel pena final e definitiva
de
15 (quinze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Comunique-se o resultado desse julgamento ao Juízo da Execução Penal, para retificação do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025